Tribunal: TJDFT
Processo: 0745437-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo : 0745437-17.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 214971759 dos autos originários n. 0717001-32.2021.8.07.0007) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, aqui agravantes. Eis o teor da decisão atacada: A ré foi intimada a se manifestar acerca dos comprovantes de ids. 189288539, 193094402, 196900354, 199349060, 203223577 e 206717971 e quanto à quitação do acordo. Ademais, foi intimada para juntar o comprovante de pagamento do IPTU no valor de R$ 40.000,00. Em manifestação, a parte ré afirmou que a autora não efetuou o pagamento de R$ 20.000,00 referente ao IPTU pago pela Sra. Vera Lúcia e reiterou a impugnação. A parte credora sustentou que os presentes autos possuem com objeto os valores de IPTU de 2020 a 2023, de responsabilidade de Vera Lúcia. Afirma que o reembolso à Vera Lúcia somente se iniciam em 10/11/2024 como devido abatimento dos valores de IPTU dos anos de 2020 a 2023 que a ré não pagou. Portanto, pretende a parte credora o deferimento do pedido de cumprimento de sentença para a ré Vera realizar o pagamento do IPTU a fim de permitir o abatimento do reembolso. Vieram os autos conclusos. Decido. Razão assiste a parte credora. Conforme já destacado na decisão anterior, está claro no acordo firmado entre as partes que a responsabilidade de pagamento pela parte credora somente se iniciou em de 06/02/2024. No mais, para que haja reembolso do valor à Vera, é preciso que haja o pagamento dos valores de IPTU de 2020 a 2023 a fim de permitir o abatimento dos valores. No mais, as datas de vencimento estipuladas no acordo para pagamento pela parte autora são 10/11/2024 a 10/03/2025. Portanto, não há que se falar que não houve cumprimento da obrigação pela autora. Outrossim, a parte ré não comprovou o pagamento de R$ 40.000,00. Por isso, rejeito a impugnação. Retifico a decisão de id. 210581729, em razão de erro material, visto que constou multa de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00, passando a constar multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em razão da retificação, intimem-se as rés para cumprirem, no prazo de 15 (quinze) dias, a obrigação de fazer determinada na audiência de ID. 210147819. Transcorrido o prazo sem cumprimento, intime-se a parte se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, no prazo de 15 (quinze) dias. Os agravantes relatam que os agravados apresentaram cumprimento de sentença, pedindo: “1) a intimação dos réus, para que em 15 (quinze) dias, façam a renúncia junto ao processo n° 0001532-26.2017.8.07.0007 por termo assinado, sob pena de arbitramento de multa por descumprimento; 2) a intimação da Parte VERA LACIA, para que apresente os comprovantes de pagamento do IPTU dos anos de 2020 a 2023, que foi termo de acordo para reembolso; 3) que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acordado como reembolso a ser pago a VERA LUCIA, seja abatido o valor de R$ 8.144,84 (oito mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), do débito em aberto do IPTU dos anos de 2020 a 2023.” Em relação à renúncia ao processo n. 0001532-26.2017.8.07.0007, pontuam que isso ocorreria apenas no prazo de 30 dias após o pagamento integral do acordo, o que ainda não aconteceu, “visto que as parcelas pendentes estão previstas para serem quitadas até março de 2025”. Sustentam serem descabidos os demais pedidos do cumprimento de sentença, tal como já indeferido no tocante ao pleito de abatimento ou desconto de valores depositados nos autos. Indicam o pagamento de R$ 40.000,00 relativo ao IPTU apurado no processo de inventário (no 0001532-26.2017.8.07). Aduzem que não há disposição no acordo de que o imóvel seria entregue quitado, incumbindo aos agravados o pagamento de IPTU, por estarem usufruindo do bem. Afirmam que “a tentativa da parte exequente de alterar unilateralmente o acordo e transferir a responsabilidade pelos tributos aos executados viola os princípios da boa-fé e segurança jurídica, pois estaria desconsiderando os termos expressamente acordados entre as partes e homologados judicialmente”. Registram que o cumprimento de sentença deve observar os termos do acordo judicial homologado. Pedem a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar, em especial o perigo da demora. Na origem, na fase de conhecimento, os agravados (Maria do Amparo Barbosa Xavier e o Espólio de Darci Amaro Xavier, representado por Maria do Amparo) pleitearam a declaração de propriedade de imóvel por contrato verbal c/c indenização por benfeitorias no imóvel. Após saneador (id. 170611130 na origem), em audiência de conciliação, as partes firmaram acordo nos seguintes termos (id. 185923821 na origem): 1a) A autora pagará aos réus o valor total de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), referente à dívida descrita na inicial; 2°) O valor será pago com entrada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o dia 10/03/2024, mediante depósito judicial e outras 07 (sete) parcelas de R$ 24.286,00 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais), entre 10 de abril a 10 de outubro de 2024; 3°) Realizado o deposito judicial, a Secretaria expedirá alvará eletrônico de cada quantia, competindo à ré Guiomar 50% (cinquenta por cento) e 16,66% (dezesseis virgula sessenta e seis por cento) a cada um dos outros três réus, Maria Helena, Vera Lúcia e Antonio Avestil, destacando-se que eles informarão nos autos os dados bancários, a fim de permitir a transferência; 4°) Pagará ainda R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à ré Vera Lácia, como reembolso de despesas pagas de IPTU do imóvel, em 05 (cinco) parcelas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com vencimento entre 10/11/2024 a 10/03/2025, mediante transferência via PIX de Vera Lúcia (61-99332-4963); 5a) Em caso de atraso no pagamento, fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas ainda não pagas, bem como o vencimento antecipado da dívida e a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 12% ao ano, a partir do inadimplemento; 6a) Os réus Guiomar Martins Xavier, Maria Helena Carvalho Xavier, Vera Lúcia Amaro Xavier e Antonio Avestil Amaro renunciarão à herança de Avestil Amaro Xavier, por termo nos autos da Ação de Inventário n.° 0001532-26.2017.8.07.0007, em trâmite na Terceira Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Taguatinga; 7a) A renúncia será feita, preferencialmente, por termo nos autos do inventario, em até 30 dias corridos da data do pagamento integral dos valores ajustados no acordo, mas terá efeitos retroativos e será exigível, inclusive, em face de eventuais sucessores das partes; 8a) Em caso de impossibilidade, a renúncia será feita por renúncia pública, com as despesas repartidas, igualitariamente, entre as partes; 9a) As partes, desde logo, concordam que a autora Maria do Amparo Xavier ou algum herdeiro de Darci Amaro Xavier seja nomeado como inventariante nos autos do Inventário de Avestil Xavier, devendo ela, a partir desta data, responder por todos os débitos relacionados ao imóvel (QNG 16, Casa 02 - Taguatinga Norte - Brasília/DF, inscrição de IPTU n.° 20205783), inclusive os tributários; 10a) As partes, desde logo, requerem que seja oficiado ao Juízo do inventário, com cópia dessa sentença para ciência; 11a) Os réus arcarão com o pagamento dos honorários da advogada anteriormente contratada para dar início a ação de inventário; 12a) Em caso de impossibilidade futura ou recusa dos réus, este termo produzirá os mesmos efeitos da renúncia realizada por termo nos autos; 13a) As partes dão plena e geral quitação no tocante a todos os fatos que ensejaram o ajuizamento dessa demanda; 14a) Sem custas finais, haja vista o acordo entabulado; 15a) As partes renunciam ao prazo recursal. (Grifos constam do original) No curso do cumprimento desse acordo, a exequente-agravada veio aos autos reclamar da falta de pagamento de IPTU dos anos de 2020 a 2023 (id. 191723285 na origem). Imputou a responsabilidade pelo pagamento do tributo à agravante Vera Lúcia, frisando que, segundo os termos pactuados, a agravada responde apenas pelos débitos do imóvel que se venceram a partir de 06/02/2024 (data do acordo) Com esses argumentos, requereu o cumprimento de sentença, pedindo (id. 210147808 na origem): 1) A intimação dos réus, para que em 15 (quinze) dias, façam a renúncia junto ao processo n° 0001532-26.2017.8.07.0007 por termo assinado, sob pena de arbitramento de multa por descumprimento; 2) A intimação da Parte VERA LACIA, para que apresente os comprovantes de pagamento do IPTU dos anos de 2020 a 2023, que foi termo de acordo para reembolso; 3) Que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acordado como reembolso a ser pago a VERA LUCIA, seja abatido o valor de R$ 8.144,84 (oito mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), do débito em aberto do IPTU dos anos de 2020 a 2023; 4) Requer ainda que seja arbitrado, honorários de sucumbência na Fase de Cumprimento de Sentença em 20%; Daí a impugnação dos executados-agravantes, rejeitada pela decisão objeto deste recurso. Assiste razão aos agravantes, vejamos. Num primeiro momento, causa estranheza a agravada reclamar o pagamento de IPTU, considerando que, segundo os autos, reside no próprio imóvel e, portanto, deveria estar a par dos débitos tributários que incidem sobre o bem, inclusive por ocasião do acordo celebrado nos autos. Acontece que, diversamente, da compreensão dada na decisão recorrida, o acordo judicial não contemplou a quitação de débitos tributários pelos agravantes. Deveras, nenhuma cláusula da avença tratou, de forma expressa, sobre a responsabilidade pela quitação de débitos tributários do imóvel, especialmente para imputá-la aos agravantes. Diversamente, a autora-agravada concordou em ressarcir a quantia de R$ 20.000,00 por despesas de IPTU do imóvel pagas por Vera Lúcia (Cláusula 4a), permitindo até inferir-se que a autoria teria assumido o pagamento desse tributo. Já o fato de ter constado o óbvio na cláusula 9a do acordo, isto é, que a partir da data da avença a agravada responderá por todos os débitos relacionados ao imóvel, não admite uma interpretação extensiva para compreender que os agravantes se obrigaram a pagar toda dívida de IPTU até aquela data, por dois motivos primordiais: (i) a agravada reside há muito tempo no imóvel objeto do débito tributário; (ii) a agravada concordou em reembolsar a ré Vera Lúcia por despesas de IPTU do imóvel pagas nos autos da ação de inventário de Avestil. Com efeito, o Código Civil estabelece que o negócio jurídico deve ser interpretado conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração (art. 113). Outrossim, a interpretação dever ser estrita, quando se tratar de negócio jurídico benéfico ou de renúncia (art. 114). Nesse contexto, necessário lembrar que, em respeito à coisa julgada, o cumprimento de sentença deve guardar correção com o conteúdo do título judicial. A propósito, os precedentes nesta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA. MÁCULA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VINCULAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO FUNDAMENTADO EM CONTRATO QUE DEIXOU DE EXISTIR. DISCUSSÃO ACERCA DE NOVO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O princípio da não surpresa estatuído nos arts. 9o e 10o do CPC somente obsta que seja proferida decisão judicial com fundamento em pressuposto fático-jurídico não levado, implícita ou explicitamente, ao prévio conhecimento das partes litigantes. Não há violação quando a decisão do juiz se baseia em fundamentos diferentes daqueles alegados pelas partes, desde que a lei aplicável seja corretamente aplicada aos fatos do caso. Mácula não verificada. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. O processo de cumprimento de sentença deve seguir rigorosamente os limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. É vedado rediscutir na fase de cumprimento de sentença o que não está assegurado na condenação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1881332, 0706545-41.2021.8.07.0001, Rel. Dessa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 19/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024. Grifado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VINCULAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - A fase do cumprimento de sentença deve obedecer aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2 – A decisão agravada encontra-se em sintonia com o título judicial executado na origem em que se estabeleceram os limites da condenação com base no laudo pericial acostado aos autos, o qual indicou os vícios a serem sanados na edificação, bem como o alcance destes. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1325000, 0744400-91.2020.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 10/03/2021, publicado no DJe: 23/03/2021. Grifado) Portanto, como não foi imposta aos agravantes a obrigação de pagamento do IPTU do imóvel, inviável pretensão nesse sentido em sede de cumprimento de sentença. Superada essa questão, cumpre mencionar que é nula a execução se for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo (art. 803, III, do CPC). No caso, além de exigir o pagamento de IPTU sem respaldo no título executivo judicial, a agravada busca também o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na renúncia dos agravantes à herança a que teriam direito na ação de inventário n. 0001532-26.2017.8.07.0007. Sucede que essa renúncia está condicionada ao pagamento integral dos valores ajustados no acordo, o que ainda não ocorreu em relação à obrigação disposta na cláusula 4a, ainda que tenha vencimento entre 10/11/2024 a 10/03/2025. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado concretamente pelos agravantes. Com efeito, ainda que incida a multa fixada na origem, a situação poderá ser revista, inclusive para reparação dos danos, caso, ao final, seja provido este agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator